Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.